Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO. LEILÕES NEGATIVOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PERSPECTIVA GENÉRICA. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ em sede de recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos (REsp 1891498/SP e REsp 1894504/SP), no julgamento do denominado Tema 1095, sobre contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária fixou a seguinte tese: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.

2. No caso de regularidade da consolidação da propriedade do imóvel, o credor fiduciário faz jus ao recebimento da taxa de ocupação, a partir da consolidação da propriedade até a imissão na posse, no valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atribuído ao imóvel.

3. Em sendo negativos os dois leilões, resolvem as obrigações de ambas as partes, na forma do art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.514/97, ou seja, ocorre a extinção da dívida e o credor fiduciário exonera-se da obrigação de ressarcir qualquer valor ao devedor fiduciante, nos termos da regra do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/1997.

4. É dispensada explanação específica de dispositivos legais e constitucionais para efeitos de prequestionamentos, quando aventados pela parte num panorama genérico. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.